Tribunal: TJDFT
Processo: 0748473-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748473-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSINETE FERREIRA SOUSA MIRANDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 176412260 do processo n. 0709664-85.2023.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Josinete Ferreira Sousa Miranda, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que forneça à parte autora o medicamento abemaciclibe 150mg, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Em suas razões recursais (ID 53368943), sustenta o agravante que “a prestação da assistência farmacêutica seguirá, precipuamente, o quanto estabelecido nos protocolos clínicos oficiais e diretrizes terapêuticas e nas listas de padronização de medicamentos”. Complementa que “ao Estado cabe não só o dever de possibilitar o acesso dos pacientes aos medicamentos, mas, igualmente, o de promover o seu uso racional”. Entende que “o Poder Público somente está obrigado a fornecer o adequado tratamento nos termos das recomendações elaboradas pelos órgãos oficiais encarregados dos estudos clínicos e médicos”. Defende a impossibilidade de se “concluir pela prevalência da manifestação de médico determinado em detrimento da indicação aprovada pela Anvisa e dos atos de incorporação determinados no âmbito do SUS por intermédio da Conitec”. Alega que “a probabilidade do direito é manifesta, uma vez que se trata de medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde, não integrando o componente básico de saúde de responsabilidade administrativa do Distrito Federal”. Ainda, declara que “o risco da demora está presente, já que se trata de um medicamento que poderá gerar grave lesão à ordem pública, à economia pública e a saúde pública do ente distrital”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a obrigação de fornecimento do medicamento abemaciclibe 150mg. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para indeferir a tutela de urgência pleiteada pela autora na origem. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Extrai-se dos autos que a autora possui 45 (quarenta e cinco) anos de idade e foi diagnosticada com carcinoma ductal invasivo de mama metastático para fígado, com receptor hormonal positivo e HER2 negativo (IDs 169845931, 172608641 e 174045420). Há descrição de riscos de falência hepática iminente, fortes dores abdominais e depressão. Foi prescrito à autora o medicamento abemaciclibe 150mg, com posologia de 1 (um) comprimido a cada 12 (doze) horas, não fornecido pelo Distrito Federal, ao argumento de não estar disponível no Sistema Único de Saúde. Acerca do assunto, importante frisar que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema n. 106 (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 4/5/2018), os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, quais sejam: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, bem como ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente; e iii) registro do fármaco na ANVISA. No particular, os laudos médicos acostados nos autos (IDs 169845931, 172608641 e 174045420), bem como o parecer do Natjus (ID 176245567), indicam que a autora já fez tratamento quimioterápico com diversos outros medicamentos, como taxol (paclitaxel), doxorrubicina, ciclofosfamida (suspenso por falha terapêutica) e com capecitabina (evoluindo com toxicidade limitante). Apontam a inexistência de fármaco genérico ou similar à abemaciclibe prescrita. Descrevem recomendações científicas acerca do abemaciclibe como uma opção para o tratamento de câncer de mama metastático ou localmente avançado, positivo para receptor hormonal e com HER2 negativo, em adultos que receberam terapia endócrina. Ainda, o custo anual no medicamento (ID 176245567, p. 4) é estimado em R$348.827,00 (trezentos e quarenta e oito mil oitocentos e vinte e sete reais) e a autora é hipossuficiente econômica, assistida pela Defensoria Pública. Por fim, o fármaco possui registro na Anvisa, recomendação de incorporação ao SUS pela Conitec e parecer favorável do Natjus (ID 176245567). Inclusive, na origem, o ente distrital manifestou concordância com a conclusão do Natjus (ID 177229735). Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso interposto pelo Distrito Federal, que almeja revogação da tutela de urgência deferida na origem. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, vale pontuar que a simples menção aos supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para concessão do efeito suspensivo requerido. Na verdade, no caso, o risco de dano pertence à autora, haja vista a suspensão dos efeitos da decisão ter o potencial de prejudicar o tratamento e a saúde da paciente. Ainda, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pelo ente federativo para tanto podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 302, I, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora